Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por mercia kurudez cordeiro em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de get ninjas atividades de internet ltda. A recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual lhe foi facultado o saneamento da irregularidade (ID 1443779). Devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 15053853). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O dispositivo está regulamentado na Portaria Conjunta n. 50, de 20 de junho de 2013, que disciplina, no art. 7o, a obrigatoriedade de apresentar a guia que contém as informações processuais e a prova do recolhimento. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Ao verificar os documentos anexados pela recorrente, constata-se apenas a juntada de “agendamento de pagamento de títulos” e não um comprovante de pagamento efetivo (ID. 13954054). A falta do comprovante de pagamento revela o descumprimento do pressuposto recursal. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator